Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. BASE DE CÁLCULO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido. Em seu recurso, a recorrente sustenta que tomou ciência do erro cometido pelo ente público em novembro de 2022, quando houve o encerramento do crédito, termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Contrarrazões apresentadas (ID 76130149).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76130147).
3. Os presentes autos tratam do pagamento à menor dos valores devidos. Não é questionado o direito à conversão em si, mas sim as rubricas que compõem a respectiva base de cálculo. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o efetivo pagamento a menor da licença teve início apenas em novembro de 2022, surgindo daí a pretensão. A ação foi proposta em janeiro de 2025, antes de ser completado o prazo prescricional.
4. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de crédito, referentes a despesas de exercícios findos, em face do demonstrativo de licença prêmio (ID 76130132), onde se observa que a recorrente a recorrente possuía 15 (quinze) meses de Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA adquiridas, que não foram gozadas, a serem convertidas em pecúnia na forma do artigo 142 da Lei Complementar 840. De acordo com a ficha financeira (ID 76130129) houve o pagamento em pecúnia entre dezembro de 2019 e novembro de 2022, sem, contudo, observar o abono de permanência e o valor do adicional de tempo de serviço da servidora. Portanto, o valor apresentado pela demandante (ID 76130125), que não foi contestado de forma específica pelo demandado, deve ser acolhido. O crédito se consolidou em novembro de 2022, quando houve o pagamento à menor pelo Distrito Federal da quantia devida à recorrente. A ação foi proposta em 20/01/2025, de maneira que não há que se falar em prescrição.
5. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Aplica-se a teoria da causa madura para julgar procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.140,42 (quinze mil cento e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 13/12/2019. A partir de 14/12/2019 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
7. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.